Tribunal: TJES
Processo: 5000177-29.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTRATO DE CANNABIS (PROMEDIOL). AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO NO SUS. TEMA 106/STJ. QUADRO CLÍNICO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE. COMPROVAÇÃO. FOTOGRAFIAS DE AUTOMUTILAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
)

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, determinou o fornecimento do medicamento Extrato de Cannabis 200 ml – PROMEDIOL a paciente diagnosticada com fibromialgia refratária, depressão severa, ansiedade e histórico de tentativas de suicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
)

A questão em discussão consiste em definir se, diante de quadro clínico de excepcional gravidade evidenciado por relatórios médicos e fotografias de automutilação, é possível flexibilizar o requisito do laudo médico circunstanciado (Tema 106/STJ) para determinar o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol não padronizado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
)

A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, admitindo-se, excepcionalmente, o fornecimento de produto sem registro, mas com autorização sanitária da ANVISA, conforme interpretação do Tema 1.161/STF.

4
)
A excepcional gravidade do quadro clínico da paciente, diagnosticada com fibromialgia refratária e depressão severa, resta inquestionavelmente demonstrada nos autos por meio de relatórios médicos e fotografias de atos de automutilação, que conferem materialidade à urgência e ao sofrimento da apelada.

5
)

Em juízo de ponderação, o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre o rigor formal de protocolos administrativos, como a exigência de um laudo médico que detalhe exaustivamente a falha de todas as alternativas terapêuticas do SUS, especialmente quando a prova dos autos revela, de forma contundente, a refratariedade e a gravidade da condição clínica.

6
)

A indicação do Canabidiol, no contexto fático apresentado, representa uma necessidade urgente e não um tratamento opcional, diante da falha das terapias convencionais e do risco iminente à integridade física e psíquica da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autorização sanitária para comercialização de produto à base de Canabidiol pela ANVISA equivale, para fins de tutela do direito à saúde, à autorização de importação mencionada no Tema 1.161/STF, suprindo o requisito do registro sanitário.

2. Diante de quadro clínico de excepcional gravidade, comprovado por provas contundentes como fotografias de automutilação, a exigência de laudo médico circunstanciado e detalhado, prevista no Tema 106/STJ, pode ser flexibilizada.

3. O direito à vida e à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, deve prevalecer sobre a estrita observância de requisitos formais e protocolos administrativos quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; STF, Tema 1.161 (RE 1.165.959/SP); TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-29.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NEUSELINA PELAZ DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTRATO DE CANNABIS (PROMEDIOL). AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO NO SUS. TEMA 106/STJ. QUADRO CLÍNICO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE. COMPROVAÇÃO. FOTOGRAFIAS DE AUTOMUTILAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
)

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, determinou o fornecimento do medicamento Extrato de Cannabis 200 ml – PROMEDIOL a paciente diagnosticada com fibromialgia refratária, depressão severa, ansiedade e histórico de tentativas de suicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
)

A questão em discussão consiste em definir se, diante de quadro clínico de excepcional gravidade evidenciado por relatórios médicos e fotografias de automutilação, é possível flexibilizar o requisito do laudo médico circunstanciado (Tema 106/STJ) para determinar o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol não padronizado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
)

A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, admitindo-se, excepcionalmente, o fornecimento de produto sem registro, mas com autorização sanitária da ANVISA, conforme interpretação do Tema 1.161/STF.

4
)
A excepcional gravidade do quadro clínico da paciente, diagnosticada com fibromialgia refratária e depressão severa, resta inquestionavelmente demonstrada nos autos por meio de relatórios médicos e fotografias de atos de automutilação, que conferem materialidade à urgência e ao sofrimento da apelada.

5
)

Em juízo de ponderação, o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre o rigor formal de protocolos administrativos, como a exigência de um laudo médico que detalhe exaustivamente a falha de todas as alternativas terapêuticas do SUS, especialmente quando a prova dos autos revela, de forma contundente, a refratariedade e a gravidade da condição clínica.

6
)

A indicação do Canabidiol, no contexto fático apresentado, representa necessidade urgente e não tratamento opcional, diante da falha das terapias convencionais e do risco iminente à integridade física e psíquica da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autorização sanitária para comercialização de produto à base de Canabidiol pela ANVISA equivale, para fins de tutela do direito à saúde, à autorização de importação mencionada no Tema 1.161/STF, suprindo o requisito do registro sanitário.

2. Diante de quadro clínico de excepcional gravidade, comprovado por provas contundentes como fotografias de automutilação, a exigência de laudo médico circunstanciado e detalhado, prevista no Tema 106/STJ, pode ser flexibilizada.

3. O direito à vida e à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, deve prevalecer sobre a estrita observância de requisitos formais e protocolos administrativos quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; STF, Tema 1.161 (RE 1.165.959/SP); TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve mandado de segurança, por meio da qual pretende a parte requerente, em caso de apelação, o fornecimento do medicamento à base de Canabidiol (Extrato de Cannabis 200 ml - PROMEDIOL), em razão de ser diagnosticada com fibromialgia refratária a outros tratamentos, associada a quadro severo de depressão, ansiedade e histórico de tentativas de suicídio.

A sentença julgou procedente a pretensão, confirmando a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de que, ponderando a gravidade excepcional do quadro clínico da impetrante e o direito fundamental à saúde, os requisitos para a concessão do fármaco foram preenchidos, ainda que não padronizado no SUS.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a documentação médica e o conjunto probatório são suficientes para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106).

Pois bem. Conforme orientação sufragada pela Corte Superior no sobredito Tema Repetitivo 106, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS demanda a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.161 (RE 1.165.959/SP), estabelecera a possibilidade excepcional de fornecimento de medicamento que, embora sem registro, possua autorização de importação pela agência reguladora, desde que preenchidos os demais requisitos.

No caso, observa-se que a hipossuficiência financeira da apelada é incontroversa, sendo beneficiária de auxílio previdenciário por incapacidade.

O produto pleiteado, embora não possua "registro" como medicamento, detém "autorização sanitária" para comercialização pela ANVISA, situação que, para fins de tutela do direito à saúde, se equipara à autorização de importação mencionada no Tema 1.161/STF, conforme já decidiu este egrégio Tribunal em caso análogo, como subsegue:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PURODIOL (CANABIDIOL). LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO . REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Purodiol (Canabidiol) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, não padronizado pelo SUS; e (iii) verificar se a substituição por medicamento nacional seria possível. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art . 198 da CF/88 e precedentes vinculantes do STF (Tema 793). A autorização excepcional pela ANVISA para a importação do Purodiol equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e possibilitando sua concessão judicial. A parte autora demonstrou sua incapacidade financeira, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, atendendo aos requisitos do Tema 1.161 do STF. A substituição por outro medicamento de mesma composição e disponível no mercado nacional é inviável ante a comprovação da eficácia exclusiva do Purodiol no tratamento e a ausência de elementos técnicos que indiquem possibilidade de equivalência terapêutica.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovada a necessidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ausência de substituto eficaz padronizado no SUS. O tratamento deve respeitar a prescrição médica individualizada, não se admitindo substituição sem fundamentação técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, art . 19-T, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 1366243; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1.161, ARE 1095111; STJ, REsp 2 .019.618/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Quanto ao ponto central do recurso do Estado, que reside na alegada insuficiência do laudo médico para comprovar a falha das terapias padronizadas, verifica-se, de fato, que a documentação não apresenta detalhamento exaustivo sobre cada alternativa do SUS.

Contudo, o direito não pode se apartar da realidade fática apresentada, e os autos revelam quadro clínico de gravidade excepcional, comprovado não apenas pelos relatórios que atestam a
"fibromialgia refratária"
e a
"intensa depressão com varias tentativas de suicídio"
, senão também pelas chocantes fotografias de automutilação (IDs 14840363 a 14840369), que conferem materialidade inquestionável à urgência e ao sofrimento da apelada.

Nesse contexto, a indicação do Canabidiol não é opcional, mas necessidade urgente de tratamento eficaz, uma vez que as outras terapias não funcionaram, segundo o médico.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, em ponderação de valores, o direito à vida e à saúde da apelada, amparado pelo princípio da dignidade humana, deve prevalecer sobre o rigor formal de protocolos administrativos, especialmente quando a prova dos autos demonstra, de forma contundente, a gravidade e a refratariedade da condição clínica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões